Tribunal: STF
Processo: HC 191396
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE determinou a prisão preventiva da paciente, ocorrida em 14 de março de 2019, em virtude dos crimes dos artigos 2º (integrar organização criminosa) da Lei nº 12.850/2013, 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Assentou integração a organização criminosa, com atuação em núcleo operacional, voltada ao tráfico de entorpecentes no Município de Cascavel/CE, ante interceptações telefônicas. Ressaltou necessário garantir a ordem pública, a instrução processual e evitar reiteração criminosa.
     No processo nº 0106012-32.2019.8.06.0001, em 17 de julho de 2020, deixou de acolher pedido de liberdade provisória, entendendo permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 598.139/CE.
    O impetrante diz insubsistentes os fundamentos da decisão, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do crime. Sustenta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Argui a ausência de contemporaneidade da medida, no que efetivada mais de 2 anos após a prática criminosa. Aduz viável a substituição por cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação, com observância de cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O Juízo, ao determinar a custódia preventiva, destacou, a teor de interceptações telefônicas, a integração a organização criminosa, com atuação em núcleo operacional, voltada ao cometimento de tráfico de drogas no Município de Cascavel/CE. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A atualidade da custódia, a evidenciar risco concreto à ordem pública, há de ser aferida observada a permanência, ou não, do contexto fático a respaldá-la. Teve-a como necessária para fazer cessar as atividades do grupo criminoso, ainda operante. Impróprio é concluir pela falta de contemporaneidade. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator